Tribunal: TCU
Processo: 016.088/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra pedido de reexame não conhecido por ausência de interesse recursal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Executiva Serviços Técnicos Especializados Ltda. ao Acórdão 12280/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins, do Ministério da Saúde, alertando este último quanto à obrigatoriedade do cumprimento do subitem 1.6.1.1 do Acórdão 10767/2018-TCU-Segunda Câmara .